Tribunal: STF
Processo: RHC 226436
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Natan Luchini Nevez, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.108/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NATAN LUCHINI NEVES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do HC n. 5047138-63.2022.8.24.0000. 



    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 07/08/2022 por ter, em tese, praticado o delito descrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, porque pulou o muro de uma casa para subtrair seus bens e, surpreendido, visando assegurar a impunidade do crime, teria empregado grave ameaça, inclusive agressões físicas, contra as vítimas e populares que tentavam ajudá-las, além de ter simulado que estava armado. 



    No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Na sequência, foi denunciado pelo crime do art. 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal. 



    Inconformada, a Defesa impetrou o writ originário, denegado em acórdão assim ementado (fls. 14-15): 



    […]



    Registra que justificar a prisão preventiva do Paciente pela mera referência às condenações criminais pretéritas é inconstitucional, porque torna a prisão preventiva a regra geral para os acusados reincidentes, bem como às menções à gravidade concreta do delito não são nada mais do que elementos indiciários da prática do crime de roubo. 



    Busca, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. (eDOC 18)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 32)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Deneguei monocraticamente a ordem porque, na hipótese, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, reveladora do seu grau de periculosidade, e o fundado risco de reiteração delitiva, como se observa da reprodução do decreto constritivo (fl. 95; sem grifos no original): 



    "Note-se que o conduzido Natan, flagrado no local do crime, conforme imagens inclusive, foi capturado no terminal central e reconhecido como o mesmo que pulou o muro da residência, conforme narra a testemunha Wilton (1.3). Já o conduzido Mario foi detido no local, junto com um veículo que, segundo registro de ocorrência, estaria na sua posse por apropriação indébita. 



    Quanto ao furto, narra a vítima (1.4) que já haviam vários objetos separados para serem levados, além de ter-se constatado objetos no interior do veículo e a casa toda revirada (Ev. 1.7). Por esta razão, presente o estado de flagrância, nos termos do art. 302, I, do CPP, legitimando a prisão por furto qualificado pelo concurso de pessoas e arrombamento, na forma tentada. 



    Registro que a ausência de identificação dos conduzidos, notadamente de NATAN, nos termos do art. 226 do CPP, por ora, não infirma a conclusão sobre indícios de autoria ora reconhecidos, em sede preliminar, dada a presença de outros elementos que corroboram o fato, notadamente da declaração da testemunha Wilson nesse sentido e da testemunha policial Letícia (1.6), que narrou que o conduzido cobrou com um chute o conduzido Mario quando levado ao local do crime, por não ter assumido o fato. Tal exceção à orientação jurisprudencial sobre o tema se dá também em face da urgência que o procedimento da prisão flagrancial requer, mas não afasta a recomendação de que o reconhecimento seja realizado pela autoridade policial na forma da lei no curso das investigações ou diligências complementares. 



    Quanto à hipótese de prisão reclamada pelo Ministério Público, vê-se que a medida é admissível nos termos do art. 313, I, do CPP, dada a pena abstrata cominada ao crime (tentativa de furto qualificado). 



    No que toca aos parâmetros do art. 312 do CPP, tem-se o que segue. 



          Quanto à materialidade e indícios de autoria, vê-se presentes, conforme elementos que orientaram a homologação da prisão em flagrante. 



    Sobre a necessidade da medida, baseada no efetivo risco decorrente do estado de liberdade do conduzido, vê-se que, quanto a NATAN, há risco à ordem pública, consubstanciado no efetivo risco de reiteração delitiva, dado que o conduzido ostenta duas condenações com trânsito em julgado em 2021 (ev. 6.2), responde a processo por tráfico de drogas (ev. 6.1) e encontra-se em execução penal (ev. 6.3), elementos que indicam tanto a propensão à reiteração delitiva quanto o fato de que medidas em meio aberto não são suficientes para inibir novas práticas delitivas. 



    Registro que, não obstante a reincidência não induza necessariamente à prisão, conforme dita a jurisprudência e lógico reconhecer, dado que pode se tratar de condenação antiga ou não relacionada ao crime em análise, tal entendimento não se aplica ao caso. Aqui, trata-se de condenações anteriores recentes e de reincidência específica, além de execução penal em andamento, circunstâncias que evidenciam concretamente o risco de reiteração delitiva. Como se vê, nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso, eis que coloca o conduzido em liberdade e pressupõe o autocontrole para a salvaguarda da sociedade, ao passo que os indícios até então elencados demonstram sua insuficiência. Isto posto, decreto a prisão preventiva do conduzido NATAN LUCHINI NEVES." 



    A Corte a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou o decisum retro, reforçando que "imprescindível a segregação da liberdade do paciente para a proteção da ordem social, ante a gravidade do crime imputado e o efetivo risco de reiteração delitiva, é evidente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso" (fl. 20). 



    Outrossim, destacou "que a manutenção da segregação se faz efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta imputada ao paciente que, em tese, teria tentado subtrair os bens das vítimas e, visando assegurar a impunidade do crime, teria empregado grave ameaça, inclusive de agressões físicas, contra as vítimas e populares que tentavam ajudá-las, além de ter simulado que estava armado" (fl. 20). 



    […]



    Com efeito, além da gravidade dos crimes, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, confere lastro de adequação à segregação cautelar, considerando que tanto o Juízo de primeira instância quanto a Corte revisora concluíram que o risco de reiteração delitiva impede a concessão da liberdade. (eDOC 32)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada no modus operandi e na dupla reincidência do recorrente e não há qualquer vício de fundamentação.



    Aliás, o recorrente estava no curso de uma execução penal quando preso pela prática do crime ora em exame, a demonstrar a integral ineficácia de demais medidas cautelares diversas da prisão. O recorrente já demonstrou evidente desprezo aos comandos judiciais, razão por que sua prisão deve ser mantida.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente